Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONHECIMENTO INTEGRAL. SÚMULA 705 DO STF. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. dedicação a atividades criminosas. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, o recurso de um dos réus deve ser integralmente conhecido, pois sua renúncia pessoal ao direito de apelar, sem a assistência de defensor, não impede o conhecimento da apelação interposta pela Defensoria Pública, conforme Súmula no 705/STF, mormente porque evidenciada a tempestividade da interposição.
2. A palavra dos policiais, corroborada pelas demais provas, possui valor probatório suficiente para sustentar a condenação pelos crimes pelos quais os apelantes foram denunciados.
2.2 A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão amplamente comprovadas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, valores em espécie e diálogos extraídos do celular de um dos réus, bem como, por depoimentos convergentes dos policiais que acompanharam as investigações que se desenvolveram por vários meses, inclusive, com a realização de campanas no local, não havendo falar em absolvição.
3. Evidenciada a atuação conjunta e estável dos corréus condenados pela associação para o tráfico de drogas, mediante a clara divisão de tarefas e permanência na atividade ilícita.
4. O tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica diante no conteúdo extraído do celular apreendido de determinado réu, ao afirmar que o tráfico era sua fonte de renda, além de ter sido condenado concomitantemente por associação estável ao tráfico.
5. Inexistem elementos que justifiquem a restituição dos valores em espécie e celular apreendidos, em razão da vinculação à prática criminosa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.